Tribunal: TJDFT
Processo: 0750217-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. MULTA. DANO AMBIENTAL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA NÃO CONSTATADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em perquirir a possibilidade de se deferir a tutela de urgência pleiteada na origem, consistente na suspensão da exigibilidade de multa oriunda de auto de infração ambiental lavrado pelo IBRAM.
2. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo.
3. No caso, o agravante ingressou com recurso administrativo, tendo o processo sido julgado e o pedido sido indeferido. Depreende-se do processo administrativo que os agentes de fiscalização do Distrito Federal constataram a contínua intervenção na área de preservação do córrego Capão Comprido. Constam ali diversas fotos da intervenção realizada na área no momento da fiscalização, a indicar que não se trata de intervenção antiga. Além disso, o funcionário da gleba de terra informou aos agentes que as obras são de responsabilidade do agravante.
4. Também não se constata indícios de nulidade na aplicação da multa, visto que o auto de infração apresenta os motivos e a fundamentação da sanção aplicada, de forma clara, descrevendo as condutas praticadas, bem como as penalidades impostas e os fundamentos jurídicos respectivos, inclusive no que se refere ao valor, que se encontra dentro dos parâmetros legais estabelecidos.
5. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, e, diante da ausência de elementos que indiquem a sua invalidade, devem permanecer válidos.
6. Em questões envolvendo riscos de danos ambientais devem preponderar os princípios da precaução e da prevenção, impondo uma conduta cautelosa para que uma ação não venha ensejar dano ambiental. Logo, balanceando os direitos postos em discussão, tem-se que, nessa fase inicial, deve prevalecer a proteção ao meio ambiente, sendo necessário, pois, aguardar a dilação probatória para a apuração exauriente dos fatos alegados.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.